Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-39.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002066-39.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA - CPF: 000.921.611-11 (APELADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANTONIO MACHADO ALVES - CPF: 324.232.252-53 (APELADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELANTE), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELANTE), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO(S):

FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA

APELADO(s):

ANTONIO MACHADO ALVES

TERCEIRO INTERESSADO:

JAMES MATTHEW MERRILL

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. QUANTUM DEBEATUR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Ympactus Comercial S/A contra a sentença proferida em procedimento de Liquidação Individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição da quantia de R$28.425,00, devidamente corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a executada/liquidada tem direito ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se os exequentes/liquidantes comprovaram suficientemente o investimento/aquisição de cotas de divulgação da TELEXFREE a justificar a pretensão de liquidação da sentença proferida na ACP n. 0800224-44.2013.8.01.0001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou configurado na espécie, especialmente considerando que a própria apelante recolheu voluntária e espontaneamente as custas do preparo.

4. A questão relativa ao direito dos exequentes encontra-se atingida pelos efeitos preclusivos da coisa julgada, tendo sido reconhecida por acórdão anterior desta mesma Corte, que analisou apelo interposto pelos liquidantes contra a primeira sentença e concluiu pela suficiência dos documentos apresentados para comprovação do direito invocado.

5. Os liquidantes demonstraram satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito alegado na inicial, mediante apresentação de extrato bancário comprovando transferência eletrônica no valor de R$28.425,00 diretamente para a empresa Ympactus Comercial, a qual não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo desse direito.

6. Embora não tenha sido devolvida nas razões recursais a discussão acerca do índice de correção aplicável ao montante restituível, o juízo ad quem pode fixá-lo de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública, sendo aplicável o INPC, conforme jurisprudência consolidada da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido, com fixação de ofício do INPC como índice de correção monetária.

Tese de julgamento: 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Reconhecido por acórdão anterior o direito dos liquidantes à restituição de valores investidos em esquema de pirâmide financeira, opera-se a preclusão quanto ao
an debeatur
, não sendo cognoscível o apelo nesse ponto. 3. O índice de correção monetária aplicável aos valores a serem restituídos em liquidação de sentença coletiva referente à Telexfree é o INPC, podendo ser fixado de ofício pelo tribunal por se tratar de matéria de ordem pública.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO(S):

FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA

APELADO(s):

ANTONIO MACHADO ALVES

TERCEIRO INTERESSADO:

JAMES MATTHEW MERRILL

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
YMPACTUS COMERCIAL S/A

contra a sentença proferida no procedimento de
Liquidação Individual de sentença coletiva
n.
1002066-39.2017.8.11.0007
– esta oriunda da
Ação Civil Pública n.
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
ajuizada por
ANTONIO MACHADO ALVES
e
FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição da quantia R$28.425,00, devidamente corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação, pelo que condenou a ré apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, bem como determinou que, com o trânsito em julgado, fosse expedido de ofício ao juízo universal (Vara de Falência da Comarca de Vitória/ES) comunicando-o sobre a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal objeto dos autos, remetendo-se cópia da sentença e da memória de cálculo apresentada pela parte exequente, expedindo-se, em seguida, certidão para fins de habilitação do crédito junto ao juízo recuperacional.

Pleiteia preliminarmente concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, o diferimento do pagamento das custas ao final da demanda (art. 84, IV da Lei n. 11.101/2005), ao argumento de que, além de ter tido sua falência decretada em 09/09/2019 – o que já comprova sua crise econômico-financeira – e de todos os seus bens terem sido indisponibilizados pela 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC,
no âmbito
medida cautelar n. 0005669-76.2013.8.01.0001 e da ACP n. 0800224-44.2013.8.01.0001, o seu passivo provisório gira em torno de R$4.869.965.199,15, inviabilizando o pagamento de custas e despesas do processo sem prejuízo a seus credores.

Alega, no mérito, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a totalidade dos valores efetivamente investidos na empresa como lhe impunha o inciso I do art. 373 do CPC/15 visto que sequer trouxe aos autos eventual boleto emitido pela apelante em seu nome, extratos bancários ou qualquer depósito e pagamento realizado à apelante capaz de justificar seu pleito.

Sustenta a impossibilidade de exibição dos documentos e ausência de acesso ao sistema
back office
. Explica, nesse sentido, que não possui acesso ao sistema anteriormente utilizado pelo apelado, uma vez que os dados de login e senha para acesso à plataforma virtual da
TelexFree
não foram arrecadados até o momento.

Aduz que os sócios da falida peticionaram nos autos falimentares esclarecendo que atualmente não mais têm acesso ao sistema de armazenamento, pois as informações eram disponibilizadas pela
Telexfree LLC
– empresa norte-americana – sendo que após o encerramento do pagamento por esta empresa, o provedor
AMAZON
procedeu o cancelamento do serviço.

Propala que, além disso, em decisão proferida em grau recursal nos autos a Ação Civil Pública liquidanda proibiu o fornecimento de acesso aos divulgadores, não lhe podendo ser exigida a impossível produção de prova negativa (
res diabolica
) e que cabe ao recorrido apresentar boletos e comprovantes para habilitar o crédito na
falência
.

Em contrarrazões de ID. n. 325292355, pugnam preliminarmente os autores pelo não conhecimento do apelo ao argumento de que este Tribunal já julgou este caso, reconhecendo o direito dos apelados, conforme se constata dos documentos de IDs. ns. 182863667 e 182863671, estando a questão preclusa ante a ocorrência do trânsito em julgado. No mérito, pleiteiam o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto contra a sentença que condenou restituição apelante ao da quantia R$28.425,00, devidamente corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação.

Em resumo, o presente recurso visa dirimir duas controvérsias básicas:
(a)
o direito da executada/liquidada ao benefício da gratuidade; e
(b)
a comprovação (ou não) pelos exequentes/liquidantes do investimento/aquisição de cotas de divulgação da
TELEXFREE
a justificar a pretensão liquidatória da sentença proferida na ACP n. 0800224-44.2013.8.01.0001.

Do benefício da gratuidade à executada/liquidada

Acerca do tema,

segundo a jurisprudência do STJ,
“o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie”.
(AgInt no AREsp 1.694.271/SP)

Na hipótese, em que pese as declarações de incapacidade financeira da parte recorrente, os fatos que envolvem a causa não confirmam tais alegações.

Ao revés, contrariando a condição financeira declarada, a própria ré apelante recolheu voluntária e espontaneamente as custas do preparo, conforme comprovante de ID. n. 329128379, o que por si só inviabilizada o deferimento da gratuidade.

No que tange a eventual passivo vultoso, cabível a citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:

“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor. ”

Diante disso, inviável o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Do direito dos exequentes/liquidantes

Conquanto tente se apegar à vã retórica relativa ao o ônus probatório deste direito, afirmando que não pode ser compelida à produção de uma prova negativa (
probatio diabolica
), o fato é que, o
an debeatur
decorrente da sentença coletiva liquidanda já foi reconhecida por esta superior instância no acórdão de ID. n. 258527694.

Na ocasião do julgamentoção, este colegiado analisou o apelo interposto pelos liquidantes contra a primeira sentença, que havia julgado improcedente o pleito liquidatório.

Reconheceu-se, naquela oportunidade, que os liquitantes haviam apresentado documentos suficientes à comprovação do direito invocado, sendo os autos devolvidos à origem apenas para a apuração final do
quantum debeatur
. Senão vejamos:

“[...]

Com efeito, é bem verdade que não é absoluta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial em função da inércia da parte requerida na apresentação dos documentos que o juiz da causa determinou fossem exibidos.

Ao contrário, consoante bem destaca a jurisprudência do STJ,
‘em exibição incidental de documentos, cabe a
presunção relativa de veracidade
dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide,
as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos
’.
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020).

Significa isso dizer que a inércia da parte ré há de ser valorada caso a caso, a depender das circunstâncias e demais elementos de prova que permeiam a causa, não estando refém dessa presunção caso o arcabouço probatório a desaconselhe.

O fato, porém, é que ao proferir uma decisão incumbindo à parte ré a apresentação de determinado documento, sob pena de presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial o juízo de origem, gerou para a parte a justa expectativa de que o ônus probante estava invertido.

E uma nova reversão desse ônus, para que volte a recair obre a parte autora não poderia se dar diretamente na sentença, quando o autor já não mais tem a oportunidade de dele se desincumbir, em virtude do princípio da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos do processo, nos termos do art.6o do CPC/15, o que inclui o órgão jurisdicional.

Isso por si só já bastaria para a desconstituição da sentença.

No entanto, na hipótese dos autos, a razão dos autores apelantes é ainda muito mais robusta.

Via de regra, os investidores liquidantes costumam arrimar seus pedidos de liquidação da sentença coletiva em questão com base em cópias de telas, e indicação do nome e número das cotas supostamente adquiridas, apenas alegando que pagaram um valor X, sem conseguir demonstrar concretamente a ainda do valor do citado investimento de sua esfera patrimonial e o consequente ingresso na esfera de disponibilidade da empresa
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

Na hipótese dos autos, porém, essa comprovação é absolutamente incontestável, à medida em que os apelantes instruíram o pedido de liquidação com a cópia do extrato de uma conta bancária de titularidade do apelante
ANTÔNIO MACHADO ALVES
, no qual consta um TED eletrônico automático, no dia 23/05/2013, no valor de
R$28.425,00
tendo por beneficiária da operação a empresa
YMPACTUS COMERCIAL
. Senão vejamos (ID. n. 249834762):

Note-se que o referido valor saiu da conta de
ANTÔNIO
, reduzindo
R$28.425,00
o saldo da conta.

Importante destacar que o beneficiário transferência não foi a nenhum intermediário, mas a própria
YMPACTUS
, o que faz desaparecer qualquer dúvida razoável sobre a efetivação do investimento alegado na inicial.

Logo, os liquidantes demonstraram satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

Aliás, mesmo à luz da distribuição estática do ônus da prova, incumbia à empresa liquidanda demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo e/ou modificativo do direito dos recorrentes.

No entanto, além de não suscitar nenhum incidente de falsidade do mencionado extrato da transferência bancária eletrônica, a empresa apelada ou qualquer dos seus coobrigados também não comprovaram que esse valor foi estornado para a conta de
ANTÔNIO
, ou que fora posteriormente sacado pelos investidores liquidantes.

Sendo assim, o direito dos apelantes à liquidação é inconteste, estando superada a controvérsia relativa ao
an debeatur
, devendo os autos retornarem à origem apenas para a apuração do
quantum debeatur
, segundo os termos, parâmetros e indexadores fixados na sentença coletiva liquidanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – TELEXFREE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0800224-44.2013.8.01.0001 – RESSARCIMENTO INVESTIDO EM NOME DE TERCEIRO – INGRESSO POR MEIO DE BÔNUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUNSÃO COM O MÉRITO – IDENTIFICAÇÃO DO TERCEIRO DIVULGADOR E PROVA DO PAGAMENTO – APRESENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. No bojo da Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001 foi reconhecido que as atividades comerciais da Telexfree consistiam em pirâmide financeira, razão pela qual os contratos celebrados neste contexto foram declarados nulos e determinada a restituição aos contratantes (‘partners’ e divulgadores) dos valores efetivamente pagos a ela.
Considerando a comprovação do vínculo entre as partes
, por meio de terceiro divulgador, devidamente indicado,
mediante prova do pagamento por meio de transferência bancária, cabe a empresa requerida apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe o reconhecimento da restituição integral do valor investido.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0007380-83.2014.8.11.0040, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 28/02/2024, publ. no DJE 04/03/2024)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo da parte autora para anular a sentença para reconhecer que os apelantes investiram efetivamente
R$28.425,00
no negócio operado pelos réus, mediante a aquisição de cotas na data de 23/05/2023, devendo os autos serem devolvidos à origem para a apuração do
quantum debeatur
, segundo os termos, parâmetros e indexadores definidos na sentença liquidanda, a qual foi proferida na
Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001
.

É como voto.-”

Com isso, no que tocante à prova do valor investido pelos ora apelados no negócio gerido pela apelante, e o direito de reaver tais valores, na forma como definida pela sentença coletiva (
an debeatur
), ocorreu a preclusão, tendo os autos sido devolvidos à origem apenas para a apuração do valor atualizado do crédito liquidando.

Logo, como suscitaram os apelados em suas contrarrazões, no que se refere ao
an debeatur
, operou-se a preclusão, não sendo cognoscível o apelo nesse ponto.

No entanto, em relação ao
quantum debeatur
, não houve qualquer insurgência da parte executada/liquidada contra a determinação do cômputo de juros de mora de 1% desde a citação na ação coletiva e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Todavia, em virtude da omissão acerca do índice de correção aplicável ao montante a ser restituído, por tratar-se de matéria de ordem pública, deve este juízo fixá-lo, modo a evitar uma omissão relevante.

Com isso, fica desde já fixado o INPC, o qual vem sendo aplicado pela jurisprudência desta Corte em casos análogos. Vide: AC n. 1006790-04.2017.8.11.0002; AC n. 1038744-48.2017.8.11.004; AC n. 0002160-31.2017.8.11.0095; AC n. 0002160-31.2017.8.11.009; etc)

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
, ficando, contudo, sanada de ofício a omissão da sentença acerca do índice de correção monetária, mediante a fixação do INPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025